Tribunal: TJBA
Processo: 8033554-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033554-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: EDNA FERREIRA DE JESUS COSTA Advogado(s):GABRIELA DUARTE DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Nas razões recursais, o apelante alegou regularidade da cessão de crédito, inexistência de dano moral e pré-existência de negativações legítimas. A parte autora apresentou contrarrazões, sustentando ausência de dialeticidade e pleiteando o improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de prova da contratação; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais, considerando a existência de negativações anteriores legítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois o recurso interposto pela ré impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC, revelando-se apto ao conhecimento. Compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A parte ré não apresenta qualquer documento capaz de comprovar a contratação pela autora, limitando-se a alegações genéricas sobre a cessão de crédito, o que inviabiliza a cobrança e configura inscrição indevida. A aquisição de crédito por cessão não exonera o cessionário do dever de verificar a regularidade da dívida antes de negativar o nome do consumidor, sob pena de responsabilização pelos danos eventualmente causados. A autora não comprovou a ilegitimidade das demais inscrições em seu nome, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 373, II Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-RS, AC 70077830438, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 25.10.2018; TJ-PI, AC 08092762220178180140, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, j. 05.08.2022; TJ-AM, AC 06854971020218040001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 02.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8033554-63.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e apelada EDNA FERREIRA DE JESUS COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR